Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DO PROTOCOLO E DA CONCLUSÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 44.982,68 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveria ter sido pago, referente a crédito reconhecido administrativamente relativo aos anos de 2017 a 2022.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60570746).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da prescrição do débito reconhecido administrativamente referente aos anos de 2017 a 2022.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma ser evidente a extrapolação do prazo prescricional, posto que ultrapassados os 5 anos previstos no Decreto no 20.910/32 para cobrança dos valores pretendidos. Sustenta não ter a parte autora comprovado protocolo de requerimento administrativo para reconhecimento do débito a tempo e modo idôneos a gerar a suspensão do prazo prescricional. Aduz inexistir lei distrital que autorize a renúncia à prescrição, ao contrário, há expressa vedação legal à renúncia da prescrição. Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional.
8. No caso dos autos, o recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos exercícios de 2017 a 2022. A declaração firmada pelo DF, na qual são reconhecidos os valores devidos, data de 09/03/2023 (ID 60570730, p. 4/5).
9. O devedor alega que os créditos estão prescritos. O credor afirma a inexistência da prescrição em razão da confissão de dívida datada de 24/08/2022 e do protocolo, em 11/12/2019, do Processo Administrativo SEI No 00060-00492456/2019-99 (ID 60570730).
10. O prazo prescricional da dívida em análise tem início na data do ato ou do fato que as originam. Diferentemente de outros processos julgados neste Colegiado, no presente caso, consta o demonstrativo de cálculos de exercício findo de ID 60570730, p. 3/4 informações acerca dos pedidos que originaram os créditos ali descritos, sendo que estes datam do período compreendido entre 05/2017 e 12/2022.
11. A formulação de pedido administrativo suspende o prazo prescricional já iniciado, o qual volta a correr após a finalização do estudo. O pedido administrativo a respeito do abono de permanência devido desde 2017 foi formulado no ano de 2019, e as demais parcelas referem-se ao ano de 2022. Evidenciada, portanto, a ausência de prescrição quinquenal quanto aos pedidos formulados de maneira administrativa, cujo prazo foi suspenso a partir de então. Tal prazo somente volta a correr quando da finalização dos processos administrativos respectivos. O direito as recebimento do abono de permanência a partir de 2017 foi reconhecido em 07/03/2023, conforme cópia do DOU que instrui a inicial (ID 60570730, p. 2). Afastada a alegada prescrição.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.